Tribunal: TJMT
Processo: 1001692-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001692-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 219.958.968-45 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001692-57.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: FABIO PEREIRA DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA PARCIALMENTE. EXCLUSÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a diversos serviços bancários e determinou a restituição em dobro de R$ 9.516,64, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A instituição recorrente busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação ou redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve comprovação da contratação dos serviços que originaram os descontos questionados;

(ii) definir se é cabível a manutenção da indenização por danos morais e da restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco recorrente apresenta documentação que comprova, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Resolução CMN no 4.949/2021, a contratação eletrônica da cesta de serviços, com autenticação multifatorial e integridade documental verificada por hash e laudo técnico pericial, tornando legítimos os descontos referentes a esse item.

Em relação aos demais descontos (conta de telefone, título de capitalização, pague fácil Bradesco e pagamento eletrônico cobrança), a instituição financeira não apresenta prova da contratação, configurando-se cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que autoriza a restituição em dobro.

A ausência de comprovação da relação jurídica referente aos demais serviços enseja o reconhecimento do ato ilícito e, por consequência, da responsabilidade civil da instituição financeira.

A indenização por danos morais é devida diante do constrangimento e da privação de valores essenciais, conduta que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir da condenação os valores referentes à cesta de serviços comprovadamente contratada de forma válida, mantendo-se os demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de serviços bancários é válida quando demonstrada a autenticidade e a integridade da operação, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Resolução CMN no 4.949/2021.

A ausência de comprovação específica da contratação de serviços descontados autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores pagos, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de valores em conta bancária pode ensejar indenização por danos morais, quando ultrapassado o mero dissabor cotidiano.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 14.063/2020; Resolução CMN no 4.949/2021; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJMT, Recurso Inominado no 1001896-21.2018.8.11.0011, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 25.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

“1. Declarar indevidos os descontos efetuados na contacorrente da parte autora referente aos serviços de tarifas bancárias, conta de telefone, título de capitalização, pague fácil bradesco e pague elétron cobrança;

2. Condenar o polo passivo a restituir, em dobro, à parte autora a quantia de R$ 9.516,64 (nove mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) com correção monetária, indexada pelo IPCA, a partir de cada desembolso (ID 181260897 - Pág. 3,4,5 e 6) de acordo com art. 389, parágrafo único do CC. A partir da citação, fixo juros e correção monetária, indexados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1o do CC.

3. condenar a parte reclamada ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros simples de mora, indexados pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Julgar improcedente o pedido contraposto.”

O recorrente requer a reforma da sentença visando à improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a indenização por danos morais seja julgado improcedente ou a redução do valor arbitrado.

O recorrido refutara as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por FABIO PEREIRA DA SILVA, condenando o recorrente à restituição em dobro dos valores descontados da conta do autor relativos a tarifas bancárias, conta de telefone, título de capitalização, pague fácil Bradesco e pagamento eletrônico cobrança, totalizando R$ 9.516,64, além de danos morais fixados em R$ 3.000,00.

O processo teve origem em ação na qual o autor/recorrido alegou que foram efetuados descontos indevidos em sua conta corrente, relativos a serviços que não contratou, requerendo a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A controvérsia central deste recurso reside em determina se há prova suficiente da contratação dos valores descontados da conta corrente do reclamante.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente apresentou documentos que comprovam a contratação eletrônica da cesta de serviços pelo autor. Entre os documentos constam:

“1) Termo de adesão à cesta de serviços assinado eletronicamente pelo autor;

2) Laudo técnico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Peritos que demonstra o processo de contratação eletrônica, com detalhamento dos fatores de autenticação utilizados (senha, biometria ou reconhecimento facial);

3) Documentação demonstrando os mecanismos de segurança digital implementados pelo banco para garantir a integridade da contratação eletrônica;

4) Ata notarial demonstrando como funciona o processo de contratação da cesta de serviços pelo aplicativo do banco.”

A contratação eletrônica, nos termos da Lei no 14.063/2020 e da Resolução CMN no 4.949/2021, possui validade jurídica quando adotados procedimentos que garantam a autenticidade e a integridade das operações realizadas em ambiente digital, requisitos que foram comprovadamente atendidos no presente caso.

O laudo técnico apresentado pelo banco explica de forma detalhada como são realizadas as autenticações do usuário no sistema bancário digital, utilizando ao menos dois fatores de autenticação diferentes (o que o usuário sabe - senha; e o que o usuário é - biometria/reconhecimento facial), garantindo assim a segurança da operação.

Além disso, ficou comprovado que a cada contratação é gerado um código hash único que identifica a operação, permitindo verificar a integridade do contrato eletrônico. Qualquer alteração nos dados geraria um código diferente, garantindo assim a inviolabilidade do documento.

Por outro lado, em relação aos demais descontos questionados na ação inicial (conta de telefone, título de capitalização, pague fácil Bradesco e pagamento eletrônico cobrança), o banco recorrente não apresentou prova suficiente da contratação, limitando-se a contestar genericamente os pedidos, sem trazer documentos específicos que comprovassem a regularidade desses descontos.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar apenas a condenação relativa à cesta de serviços, mantendo-se a condenação quanto aos demais descontos não comprovadamente contratados.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS DE PARTES.
DIREITO A DEVOLUÇÃO, NA FORMA DOBRADA, CONSOANTE REGRA DO ART. 42, DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no holerite do consumidor, consta como a responsável pelos descontos impugnados, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.

4. Malgrado a instituição financeira Recorrente/Recorrida sustente acerca da ausência de reponsabilidade pelos danos causados à parte consumidora Recorrente/Recorrida, ao argumento de que a responsabilidade pela administração do contrato seria do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, tal fato não afasta a sua responsabilidade civil, considerando a pertinência subjetiva existente, na medida em que a pessoa jurídica responde por atos praticados, por outra, do mesmo grupo econômico, em razão da teoria da aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações jurídicas.

3. Trata-se de ação na qual o Recorrente/Recorrido RODOLFO VALENTIM CARVALHO LIMA postula indenização por danos materiais e morais decorrente de cobrança indevida em seu contracheque de parcelas de empréstimo nunca contratado.

4. Diante da negativa do Recorrente/Recorrido em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, ora Recorrida, cabia a esta o ônus de comprovar a regularidade das cobranças objurgadas. Entretanto não acostou aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a regularidade da contratação.

5. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é instituição financeira ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. Por tal razão, impõe-se a condenação da instituição bancária na devolução, dos valores cobrados no contracheque do consumidor.

6. No que concerne aos danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve cobranças que totalizam a importância de R$ 10.615,16 (dez mil seiscentos e quinze reais e dezesseis centavos), portanto o respectivo valor deverá ser adequado.

7. O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

8. O direito de o consumidor obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. Nesse sentido o entendimento de Luiz Antônio Rizzatto Nunes (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54). São Paulo: Saraiva, 2000. 716 p. p.510: Caracterização do direito a repetir):

“para a configuração do direito à repetição do indébito em dobro por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: a) cobrança indevida; b) pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado. A norma fala em pagar ‘em excesso’, dando a entender que existe valor correto e algo a mais (excesso). Mas é claro que o excesso pode ser tudo, quando o consumidor nada dever. Então, trata-se de qualquer quantia cobrada indevidamente. Mas a lei não pune a simples cobrança (com as exceções que na sequência exporemos). Diz que há ainda a necessidade de que o consumidor tenha pago. (Grifei)

9. Demais disso, os valores dispendidos para arcar com cobranças ilegais realizadas pela instituição financeira devem ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de erro justificável.

10. De outro norte, na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, minorando-os para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

13. Sentença reformada.

14. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.
(N.U 1001896-21.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). (destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, no entanto, considerando que a cesta de serviços foi regularmente contratada, os valores a ela referentes devem ser excluídos da condenação.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da condenação apenas os valores referentes à cesta de serviços bancários, por ter sido comprovada sua contratação eletrônica, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025